Tribunal: STF
Processo: RHC 164353
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Marcos Peyerl, representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que não conheceu do HC 456.689/SC (evento 2, fls. 107/115). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 74/83).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. BIS IN IDEM INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - Na hipótese,o eg. Tribunal de origem evidenciou, com base em dados empíricos, as circunstâncias e consequências desfavoráveis ao paciente, quais sejam: ‘[...] Cediço que, pela dicção do art. 42 da lei de regência, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas devem ser sopesadas com preponderância sobre as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, justamente para atender à imperiosa necessidade de repressão ao comércio espúrio. [...] Frisa-se que a pena-base afastou-se do mínimo legal com lastro em argumentos válidos para tal finalidade, pois em consonância com o indigitado art. 42. Da mesma maneira, o propósito de introduzir estupefacientes em estabelecimento prisional curialmente reclama maior rigor na estipulação da reprimenda. Descabe, pois, realizar qualquer reparo no cômputo.’
    IV - Ao contrário do que sustenta o impetrante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juízo não se valeu da majorante descrita no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/2006, na terceira fase da aplicação da sanção, não havendo que se falar, portanto, na incorrência de bis in idem na dosimetria da pena. Precedente. 
    Habeas Corpus não conhecido”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base. Aponta que as consequências do crime foram valoradas negativamente com base em critérios subjetivos, porquanto ‘o propósito de introduzir entorpecentes em estabelecimento prisional já foi valorado pelo legislador como causa de aumento da pena, nos termos do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo definido critérios objetivos para a majoração, que são o cometimento do delito nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional’. Requer seja afastada a exasperação da reprimenda quanto às consequências do crime para o fim de reduzir a pena-base em 1/6.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014.
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça atestou ‘com base em dados empíricos, as circunstâncias e consequências desfavoráveis ao paciente’, reportando-se, na primeira fase, à natureza e quantidade das substâncias apreendidas o no fato de que voltava-se o Paciente a ‘introduzir estupefacientes em estabelecimento prisional’. 
    Como esclarecido no acórdão recorrido, ‘o juízo não se valeu da majorante descrita no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 na terceira fase da aplicação da sanção, não havendo que se falar, portanto, na incorrência de bis in idem na dosimetria da pena’.
    Como bem exposto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘Uma coisa é o réu praticar o crime nas dependências ou imediações da unidade, outra, completamente diferente, é ter o agente a intenção de ingressar no ergástulo com o entorpecente para comercializá-lo no seu interior. A primeira hipótese justifica a incidência do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 e a segunda não, possibilitando, como no caso concreto, desde que devidamente fundamentada, a majoração da pena-base (…). Ao que consta, no caso em questão, o réu foi flagrado, quando retornava de trabalho externo, com a substância entorpecente a ponto de adentrar no presídio local e, assim, fomentar o comércio espúrio na unidade prisional’.
    Portanto, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas a natureza da droga apreendida – cocaína – e o assentamento de que fora comprovado o propósito ‘de adentrar no estabelecimento prisional com drogas’. Não há incompatibilidade entre o reconhecimento dessa última circunstância como vetorial negativa na primeira fase da dosimetria e a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, a qual, no caso, não incidiu.
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base , imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília,16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora